Tribunal: TJES
Processo: 0000025-72.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000025-72.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA APARECIDA GARCIA AQUIMO

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DO VALOR MÁXIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por autora que pleiteia a reforma de sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, reconheceu o direito à indenização por invalidez permanente, mas indeferiu o pedido de reembolso de despesas médicas e suplementares por ausência de comprovação documental. A apelante sustenta que os comprovantes teriam sido extraviados após envio à seguradora, pleiteando o arbitramento do valor máximo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o arbitramento do valor máximo de reembolso de despesas médicas e suplementares do seguro DPVAT diante da alegação de extravio de documentos, sem a apresentação de prova mínima das despesas efetivamente realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de reembolso de despesas médicas e suplementares no seguro DPVAT exige, nos termos do art. 3º, III, da Lei 6.194/1974, a apresentação de documentação idônea que comprove o efetivo desembolso pela vítima.

A alegação de extravio de documentos enviados à seguradora, por si só, não supre a necessidade legal de comprovação das despesas, especialmente quando inexistem nos autos cópias, descrições detalhadas ou indicação precisa dos valores gastos.

A utilização do Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento afasta o direito ao reembolso, uma vez que não há despesas suportadas diretamente pela vítima.

A jurisprudência consolidada veda o arbitramento automático do valor máximo de reembolso na ausência de prova documental, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da boa-fé objetiva.

A ausência de comprovação das despesas não autoriza pedido genérico, nos termos do art. 324, III, do CPC, por não se tratar de hipótese de impossibilidade de determinação do valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reembolso de despesas médicas e suplementares previsto na Lei 6.194/1974 exige a apresentação de prova documental idônea das despesas efetivamente realizadas pela vítima.

A alegação de extravio de documentos não autoriza o arbitramento do valor máximo legal sem a existência de prova mínima das despesas.

O tratamento realizado exclusivamente pelo SUS afasta o direito ao reembolso no âmbito do seguro DPVAT.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.194/1974, arts. 3º, III, e 5º, §1º, b; CPC, arts. 324, III, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0004366-80.2017.8.08.0069, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 04.04.2022, DJES 12.04.2022; TJES, Apelação 058170001521, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2018, DJ 16.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000025-72.2019.8.08.0026.

APELANTE: ADRIANA APARECIDA GARCIA AQUIMO.

APELADA: SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Adriana Aparecida Garcia Aquimo contra a r
espeitável
sentença proferida pelo juízo da
Primeira
Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida em face da Seguradora Líder
d
os Consórcios
d
o Seguro DPVAT S. A.

Na origem, a autora pleiteou: a) O pagamento da indenização decorrente de invalidez permanente em razão de acidente automobilístico ocorrido em 11/11/2016; b) O reembolso de despesas médicas e suplementares, no limite previsto em lei.

O juízo de primeiro grau reconheceu o direito da autora à indenização por invalidez, fixando-a em R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo legal. Contudo, indeferiu o pedido de reembolso, ante a ausência de comprovação das despesas médicas e suplementares alegadas.

Irresignada, a autora apelou, sustentando, em síntese (id 9955102 – p. 1-14): 1) Que enviou à seguradora todos os documentos originais necessários, mas estes foram extraviados em razão de roubo das correspondências; 2) Que, diante do extravio, caberia à seguradora apresentar os documentos recebidos ou, na ausência, ser arbitrado o valor máximo de reembolso (R$ 2.700,00); 3) Que restou comprovado o tratamento e as despesas, devendo ser reformada a sentença para conceder o reembolso.

Contrarrazões apresentadas no id 9955108 – p. 1-5, defendendo a manutenção integral da sentença, especialmente pela inexistência de comprovação específica das despesas, o que afastaria eventual direito ao reembolso.

A análise da insurgência recursal demanda a aplicação criteriosa dos princípios que regem o seguro DPVAT, conjugados com a disciplina processual acerca do ônus da prova e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Quanto à indenização por invalidez, não há insurgência da apelante, tampouco da apelada. A respeitável sentença reconheceu o direito ao valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do teto legal de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme laudo pericial do DML. Trata-se de decisão acertada e já consolidada.

A controvérsia recursal limita-se ao pleito de reembolso, previsto no art. 3º, III da Lei 6.194/1974, que estabelece:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

O dispositivo legal é claro ao exigir comprovação das despesas. Não basta a ocorrência do acidente ou a necessidade de tratamento médico; exige-se documentação idônea — recibos, notas fiscais — que demonstrem o efetivo desembolso da vítima.

No caso concreto, a apelante alegou ter enviado os comprovantes originais à seguradora, mas tais documentos teriam sido extraviados por motivo de força maior (roubo das correspondências). Contudo, não há nos autos cópias ou sequer descrições detalhadas dessas despesas, tampouco indicação dos valores despendidos.

Dispõe a alínea “b” do §1º do art. 5º da Lei n. 9.194/1974 que “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado” (art. 5º) e que “A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: [...] b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.” (§1º, “b”).

Importante destacar que a utilização do Sistema Único de Saúde - SUS foi demonstrada por documentos médicos (fls. 31-76), o que evidencia que o tratamento foi custeada pelo sistema público de saúde. Assim, não há que se falar em reembolso de despesas inexistentes ou suportadas por terceiros.

Neste sentido é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE. DPVAT. DESPESA MÉDICA NÃO DEMONSTRADA. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em relação ao pleito de indenização pelas despesas médicas, o art. 5º, §1º, alínea b da Lei nº 6.194/74 é categórico em estabelecer a imprescindibilidade da comprovação das despesas médicas efetuadas em função do acidente. 2. Não há nos autos comprovação de eventual despesa efetuada pela vítima em função do acidente, sendo que a nota fiscal de fl. 11 não indica qual o procedimento realizado, e nem mesmo se há relação com o acidente sofrido. 3. O art. 3º da Lei nº 6.194/74, estabelece que os danos pessoais causados por veículos automotores em via terrestre, compreendem as indenizações por morte ou por invalidez permanente, seja total ou parcial. 4. Com base na prova pericial, não se vislumbra a ocorrência de invalidez permanente total ou parcial que dê ensejo ao direito do pagamento do seguro DPVAT, restando indevido o recebimento da indenização securitária. 5. Recurso conhecido e improvido. (AC 0004366-80.2017.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/04/2022; DJES 12/04/2022)

A tese da apelante, no sentido de que o extravio da documentação autorizaria o arbitramento do valor máximo (R$ 2.700,00), não encontra respaldo legal. A jurisprudência consolidada, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça, veda a concessão automática do teto indenizatório sem a devida prova, ou seja, “De acordo com o art. 3º, inciso III da Lei nº 6.194/74, fica garantido à vítima o ressarcimento das despesas com assistência médica e suplementares decorrentes do acidente automobilístico, desde que devidamente comprovadas, respeitado o teto máximo de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).” (Apelação, 058170001521, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 16/08/2018)

O Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de pagar quantia ilíquida (art. 324, III), admite pedido genérico apenas quando impossível a determinação do valor, o que não é o caso dos autos. A ausência de provas decorre de fato alheio à vontade da ré, não podendo ser imputada a esta a obrigação de indenizar sem respaldo documental.

Portanto, correta a respeitável sentença ao indeferir o reembolso pleiteado, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da boa-fé objetiva.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a respeitável sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
,

ressalvando que
essa obrigaç
ão
ficar
á

sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mencionado diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.